Tribunal: TJSP
Processo: 0007985-49.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Lesões corporais e ameaça em âmbito doméstico. Art. 129, §9o e art. 147, c.c. art. 61, II, f, do CP. Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Materialidade bem comprovada por meio de laudo pericial oficial, sem qualquer mácula. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima, a qual se mostrou segura e sem contradições. Sentença mantida. Recurso não

Ementa:
Apelação. Lesões corporais e ameaça em âmbito doméstico. Art. 129, §9o e art. 147, c.c. art. 61, II, f, do CP. Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Materialidade bem comprovada por meio de laudo pericial oficial, sem qualquer mácula. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima, a qual se mostrou segura e sem contradições. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007985-49.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANDRO EMILIO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR
e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu
EVANDRO EMILIO DOS SANTOS SILVA, mantendo-se integralmente a r.
sentença recorrida como posta. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007985-49.2016.8.26.0005 -Voto no 13439
2
Apelação Criminal no 0007985-49.2016.8.26.0005
Apelante: Evandro Emilio dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13439
Apelação. Lesões corporais e ameaça em âmbito
doméstico. Art. 129, §9o e art. 147, c.c. art. 61, II, f, do CP.
Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Materialidade
bem comprovada por meio de laudo pericial oficial, sem
qualquer mácula. Autoria bem comprovada por meio da
prova oral. Validade da palavra da vítima, a qual se
mostrou segura e sem contradições. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por EVANDRO EMILIO
DOS SANTOS SILVA (fls. 86/95) em face da r. sentença de fls. 69/75, que o
condenou pela prática dos crimes de ameaça em âmbito doméstico (art. 147, caput,
c.c. art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal CP) em concurso material com
lesões corporais em âmbito doméstico (art. 129, §9o, do CP), impondo a pena de 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelas ameaças e 03 (três) meses de detenção
pelas lesões corporais, tudo no regime inicial aberto.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/02) e recebida (fls. 39), o
réu foi devidamente citado (fls. 51), e apresentou defesa (fls. 55/59). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória.
Aduz o apelante, preliminarmente, que a denúncia é inepta,
por não demonstrar a ocorrência dos fatos.
No mérito, ressalta que há contradições entre os relatos da
vítima e da testemunha ouvida em juízo, questiona o laudo pericial que demonstrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007985-49.2016.8.26.0005 -Voto no 13439
3
as lesões corporais, requer sua absolvição por falta de provas e salienta que não
houve ameaça de mau futuro.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 100/102).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça,
também improvimento do apelo (fls. 109/111), e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 10 de abril de 2016,
nesta Comarca de Capital, EVANDRO EMILIO DOS SANTOS SILVA,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou e causou lesões
corporais leves em sua esposa, GIVALDA SANTOS SILVA.
Narra-se que após discussão EVANDRO se apossou de uma
faca e ameaçou GIVALDA de morte e, em seguida, desferiu-lhe socos.
Ante tal quadro fático, EVANDRO foi denunciado e
processado pela prática dos crimes de ameaça e lesões corporais em âmbito
doméstico, sendo certo que ao cabo de regular instrução processual penal foi
condenado, sendo a ele imposta a pena total de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias
de detenção, em regime inicial aberto, reprimenda suspensa condicionalmente na
forma do art. 77 do CP, razão pela qual EVANDRO se insurge.
Todavia, sem razão no inconformismo.
De início, afasto a preliminar de inépcia da denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007985-49.2016.8.26.0005 -Voto no 13439
4
A bem da verdade, ao contrário do que pressupõe o apelante,
a inicial acusatória não deve trazer prova cabal da existência dos crimes. Basta que
haja indícios, justa causa para a ação penal, sendo certo que apenas durante a
instrução processual, momento de colheita de provas sob o crivo do contraditório, é
que se exige prova certeira.
Ademais, a denúncia bem descreveu os fatos, possibilitando
o regular exercício do direito de defesa.
No mérito, atento que a materialidade delitiva das lesões
restou comprovada por meio do laudo de fls. 03/04, o qual foi realizado por médico
oficial, fato que dispensa a subscrição por duas pessoas (v. art. 159, caput e §1o, do
CPP), e houve descrição de “escoriação labial superior” e “equimose discreta
infraorbitária esquerda”, causadas por agente contundente (fls. 03). Não é crível
supor que a vítima causou autolesão apenas a fim de prejudicar o apelante.
Também observo que não existe exigência legal de que o
laudo médico se apresente com fotografias das lesões.
Quanto à autoria, a vítima narrou em juízo que no dia dos
fatos foi a uma festa com suas duas filhas, sendo que posteriormente as filhas foram
para a casa da irmã de GIVALDA, que mora na vizinhança, sendo que a vítima
rumou para sua casa, local em que encontrou o apelante e indagou-lhe se não iria
trabalhar naquele dia.
Iniciou-se então uma discussão e EVANDRO agrediu a ela e
também a cachorra de estimação. Disse ainda que iria mata-la e se apossou de uma
faca, instante em que GIVALDA fugiu (v. mídia de fls. 67).
A testemunha EMILLY SNTOS, filha da vítima e do
apelante, confirmou a versão de sua genitora. Disse que estava na casa de sua tia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007985-49.2016.8.26.0005 -Voto no 13439
5
foi acordada com gritos, sendo que pôde ver seu pai correndo na rua atrás de sua
mãe portando uma faca (v. mídia de fls. 67).
Neste ponto, observo que não há qualquer inconsistência
entre os relatos, sendo certo que alegação genérica neste sentido sequer merece
crédito. Ademais, na fase inquisitiva a vítima apresentou relato totalmente
compatível com aquele colhido sob o crivo do contraditório (v. fls. 09).
E sempre é bom relembrar que “Nos crimes de violência
doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando
corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos” (STJ, AgRg no
REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, C. 5a Turma, j. 26/09/2017).
Especificamente quanto à ameaça, atento que a promessa de
morte é mal injusto, grave e apto a causar temor, ainda mais quando o agente porta
uma arma branca.
Também não prospera a tese de que as palavras não se
referiam a um mal futuro, pois evidentemente a referência era sim a futuro, mesmo
que próximo e iminente, e a promessa de causar mal imediato indubitavelmente
configura o delito do art. 147 do CP.
Não há dúvidas, portanto, que era caso de condenação pelos
dois delitos.
Quanto à dosimetria de pena, igualmente nada a ser
reparado.
As penas-base foram fixadas no piso legal, na segunda etapa
da dosimetria foi bem ponderada a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP,
quanto à ameaça, gerando um aumento de 1/6 (um sexto) da pena, e não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007985-49.2016.8.26.0005 -Voto no 13439
6
ponderadas causas de aumentou ou diminuição de pena.
O regime inicial aberto era mesmo o adequado, assim como
foi correta a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77 do CP.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu EVANDRO EMILIO
DOS SANTOS SILVA, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida como
posta.
Reinaldo Cintra
Relator